Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE VEÍCULO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A autora Rosangela das Dores Gomes Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais em face de Alcemir Mizael dos Santos, Compass Investimentos e Participações Ltda e Detran – DF / Departamento de Trânsito do Distrito Federal, por meio da qual pretende, em suma, que seja efetivada a baixa do gravame e a transferência do registro do veículo Ford/Escort 1.0 Hobby, placa: JEG-7219, para o adquirente, assim como todos os débitos, multas e quaisquer outros encargos ou taxas incidentes sobre o veículo após a venda, cujo fato gerador tenha se dado após a tradição do bem que foi efetivada em 29.10.1998, além de requerer indenização por danos morais e materiais.

2. Insurge-se a autora em face da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a exclusão do Detran – DF da lide, reconheceu a incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar a ação e julgou extinto o feito, sem adentrar no mérito.

3. Em seu recurso (Id. 24.902.034), a autora requer que seja declarada a legitimidade passiva do Detran – DF para integrar o polo passivo da demanda, anulando-se a sentença de extinção com a declaração da competência do Juizado Fazendário e o prosseguimento do feito. Contrarrazões apresentadas pelo Detran – DF, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.786.002).

4. Na presente demanda, a pretensão autoral é de baixa do gravame, transferência do registro de propriedade do veículo e dos respectivos débitos vinculados ao automóvel(Infrações de Trânsito(Multas), Taxas, Impostos, seguros e demais débitos ou encargos), cuja efetivação e providências são impostas ao Detran - DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito. Destarte, mostra-se imprescindível a presença do Detran no polo passivo processo e, quiçá também do Distrito Federal em razão da questão relativa aos tributos(IPVA).

6. Ademais, a eventual exclusão do Detran – DF da lide pressupõe a competência do Juizado Cível para determinar ao referido órgão, em sede de Cumprimento de Sentença, a alteração do registro do veículo. Principalmente, quando o comprador é recalcitrante e não cumpre a obrigação de fazer. Nesta hipótese então, o Juiz Cível, necessariamente, para fazer valer a obrigação inserta na sentença passaria a ter a competência para determinar ao Detran-DF a adoção das providências pertinentes para efetivar a ordem judicial; surgindo exatamente neste ponto controvérsia, pois o Detran pode negar-se a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu diversas vezes, alegando que não participou do processo; e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada proveniente de lide que não integrou.

7. Anulo a r. sentença. Determino a manutenção do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF no polo passivo da presente ação e, em consequencia estabeleço a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito.

8. Precedentes: (Acórdão no 1.306.606, Proc.: 0752394-59.2019.8.07.0016, Caso: Antônio dos Santos Martins versus Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.288.309, Proc.: 0701883-78.2019.8.07.0009, Caso: Dayene do Nascimento Lopes versus Distrito Federal, Detran – DF e Outros; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.247.270, Proc.: 0703446-37.2019.8.07.0000, Caso: Distrito Federal versus Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília –DF; 2a Câmara Cível do TJDFT, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Reconhecida a legitimidade passiva do Detran - DF e, via de consequência, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar a ação. Retornam-se os presentes autos ao Juizado de origem para o seu regular processamento.

10. Após o aperfeiçoamento da citação deverá o juízo de origem observar a determinação constante no IRDR 19 (Proc.: 0748807-43.2020.8.07.0000; Relatora Des. Leila Arlanch), considerando o tema que abrange a controvérsia dos presentes autos.

11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e dos Honorários Advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.